Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701855-83.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ANA CRISTINA RODRIGUES UEDA RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA HELENA S/A e DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. ANULAÇÃO DO CONTRATO COM O HOSPITAL PRIVADO. ESTADO DE PERIGO. REQUISITOS AUSENTES. RESPONSABILIZAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CUSTOS COM DESPESAS MÉDICAS. HOSPITAL PRIVADO. TERMO INICIAL. INSCRIÇÃO NA CERIH. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. MESMOS AUTOS. CABIMENTO. EXPROPRIAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. O artigo 156 do Código Civil dispõe que se configura o estado de perigo quando alguém, diante da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, circunstância conhecida pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. 2. Para a perfeita configuração do estado de perigo, é fundamental que se demonstre o dolo de aproveitamento da parte beneficiada com o negócio entabulado. 3. Inexistindo qualquer comprovação de dolo de aproveitamento por parte do Hospital privado ou de onerosidade excessiva, resta incabível o reconhecimento do alegado estado de perigo. 4. O termo inicial para responsabilização do Estado, quanto aos custos de internação do paciente em hospital particular, é a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF. Precedentes deste e. TJDFT. 5. É incabível a condenação do réu sucumbente (Distrito Federal) a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de patrona da parte autora, ante o teor da Súmula 421 do STJ. 6. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública pode ser efetivado nos próprios autos em que o título executivo foi formado. Contudo, a fase expropriatória deve seguir o regime de precatórios determinado pela Constituição Federal. Inteligência do art. 535, §3o, do Código de Processo Civil. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos artigos 189 do Código Civil, e 2o da Lei 8.080/90, pleiteando que o termo inicial de responsabilização do recorrido em custear o pagamento de sua internação em UTI na rede privada deve ser a data de solicitação da inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF e não a data da solicitação formal do pedido de leito pelo médico da Central, que ocorreu dias depois, em razão da desídia estatal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 189 do Código Civil, e 2o da Lei 8.080/90. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a genitora da autora deu entrada no Hospital Santa Helena em 21/10/2018, às 01h41 (ID 12319287), dia no qual foi solicitada a visita do médico supervisor da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH) na Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI) do Hospital Santa Helena, conforme se extrai do documento de ID 12319304 - Pág. 4). A visita ocorreu no dia 24/10/2018, oportunidade em que “o médico supervisor registrou a indicação de internação em unidade de terapia intensiva e realizou a inserção da paciente no mapa de espera de UTI da CERIH, para fins de transferência para leito de UTI da Rede SES/DF”. Essa data (24/10/2018), em que se formalizou o requerimento de inclusão da paciente na CERIH, é o termo inicial de responsabilização do Distrito Federal quanto aos custos com a internação da genitora da autora, independentemente de quando esta formulou requerimento judicial” (ID 14236987). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025